Tribunal: TJSP
Processo: 2120225-44.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO EM PARTE.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão de deferimento da tutela de urgência para suspender os efeitos de empréstimo alegadamente fraudulento contratado em nome da autora e impor multa em caso de protesto ou negativação indevida.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO EM PARTE.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão de deferimento da tutela de urgência para suspender os efeitos de empréstimo alegadamente fraudulento contratado em nome da autora e impor multa em caso de protesto ou negativação indevida.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC, e a adequação da multa imposta.
III. Razões de Decidir
3. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, com fumus boni iuris evidenciado pela dúvida razoável sobre a regularidade do empréstimo e perigo de dano à renda da requerente.
4. A multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais), por ser excessiva em relação ao valor do empréstimo contestado.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido em parte.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 300, art. 537.
Jurisprudência Citada: STJ, EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer.